Tribunal: TJSP
Processo: 1001193-23.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Alegação de cobranças indevidas sobre benefício previdenciário em razão de cartão de crédito com uso da Reserva de Margem Consignável (RMC) – Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do CDC) – Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou desconto continuado de valores mínimos, além daqueles relativos à parcela do empréstimo.
SUCUMBÊNCIA -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Alegação de cobranças indevidas sobre benefício previdenciário em razão de cartão de crédito com uso da Reserva de Margem Consignável (RMC) – Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do CDC) – Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou desconto continuado de valores mínimos, além daqueles relativos à parcela do empréstimo.
SUCUMBÊNCIA - Distribuição do ônus da sucumbência – Partes que restaram vencedoras e vencidas, em igual parcela – Sucumbência recíproca bem reconhecida - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001193-23.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante/apelado
BANCO BMG S/A, é apelada/apelante JOSE CARLOS DA COSTA FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram
provimento ao recurso, por maioria de votos, estendido o julgamento virtual nos
termos do art. 942 e § 1o do Cód. de Proc. Civil. Vencidos o 2o Juiz, que declara, e
o 4o Juiz", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO E SERGIO GOMES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41115
APEL.No: 1001193-23.2019.8.26.0081
COMARCA: Adamantina 2a VC
APTES. : BANCO BMG S.A. E JOSE CARLOS DA COSTA FARIA
APDOS. : OS MESMOS
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

Alegação
de
cobranças
indevidas
sobre
benefício
previdenciário em razão de cartão de crédito com uso da
Reserva de Margem Consignável (RMC)
Abusividade
reconhecida (artigo 51, IV, do CDC)
Afastamento da
cobrança de anuidade, mensalidade ou desconto continuado de
valores mínimos, além daqueles relativos à parcela do
empréstimo.
SUCUMBÊNCIA - Distribuição do ônus da sucumbência
Partes que restaram vencedoras e vencidas, em igual parcela
Sucumbência recíproca bem reconhecida - Sentença mantida -
Recurso improvido.
Apelações interpostas contra r. sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito Dr. Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato que julgou parcialmente
procedente ação dita “declaratória de inexistência de debito c.c. obrigação de não fazer,
repetição do indébito e indenização por danos materiais e morais...” relativa a contrato
de uso de cartão de crédito com reserva de margem consignável para condenar a
instituição financeira requerida a “ressarcir de forma simples os valores debitados em
margem consignável do autor, que não tenham se destinado à amortização do valor
depositado em favor do consumidor, determinando ainda a abstenção de novos
lançamentos de tal natureza, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor do
lançamento, por lançamento”.
Sustenta a instituição financeira apelante que o consumidor teve
acesso a todas as cláusulas do contrato celebrado; que a contratação e os descontos são
regulares; que “nada de ilícito se vislumbra na opção de realizar saques na fatura do
cartão de crédito, sendo opção prevista em qualquer cartão do mercado” e que “o
apelado solicitou um saque no cartão de crédito, não havendo se falar em contratação de
empréstimo pessoal com venda casada de cartão”.
O autor, por seu turno, sustenta que o ônus da sucumbência deve
ser redistribuído em desfavor da requerida, porquanto vencedor na maior parcela dos
pedidos deduzidos na inicial.
Bate-se o apelado autor, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido no que lhe beneficia. Ausentes contrarrazões da requerida.
Recursos, no mais, adequadamente processados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Os inconformismos podem e devem ser apreciados e resolvidos
desde logo.
Não vingam, todavia.
Como se vê dos autos, não há discussão quanto à existência de
relação jurídica entre as partes.
Todavia, não é esse o fundamento do pedido.
Conforme se verifica das faturas trazidas a fls. 98/137, o autor
usou o cartão fornecido pela requerida para sacar o valor e não como cartão de crédito,
com o que é indevida a cobrança de anuidade, mensalidade ou desconto continuado de
valores mínimos, além daqueles relativos à parcela do empréstimo.
Tal se deu, outrossim, por determinação da própria apelante
requerida que não disponibilizou forma alternativa de obtenção da quantia.
Não pode, consequentemente, por esse único ato, cobrar valores
pela utilização do cartão.
Trata-se de cláusula visivelmente abusiva, que coloca uma parte
em desvantagem manifesta em relação à outra, sem contar que os descontos continuados
em folha de pagamento a título de garantia de pagamento mínimo, com ou sem
utilização do cartão, representam vantagem excessiva, verdadeiro enriquecimento sem
causa, o que é vedado pelo ordenamento (inciso IV do art. 51 do CDC e art. 884 do
Cód. Civil).
É posição, de resto, já expressada por esta C. 37a Câmara, em
caso análogo, e no qual se observou que “Autora que se dirigiu à instituição
financeira, com intuito de obter empréstimo consignado, mas lhe foi
disponibilizado cartão de crédito reserva margem consignado com liberação de
valor em conta corrente. A partir de então, passou-se aos descontos em folha de
pagamento do valor mínimo, contudo sem realizar qualquer cobrança acerca do
principal, uma vez ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu. Contrato
estabelecido que pereniza a dívida e deve ser reputado nulo, com apoio no artigo
51, inciso IV, do CDC”. (AP 1000404-69.2017.8.26.0024, Rel. Em. Des. JOÃO
PAZINE NETO, j. 06.06.2017).
Assim, fica mantido o empréstimo, sendo devidas apenas as
parcelas relativas a ele, sem acréscimo de encargos relativos ao contrato de uso de
cartão de crédito, conforme determinado pela r. sentença.
Com efeito, em que pese a insurgência do apelante autor, não há
falar em redistribuição dos ônus da sucumbência integralmente em seu favor.
Isso porque, foram acolhidas teses defendidas pela apelada
requerida, saindo esta vencedora no que toca a determinados pedidos deduzidos pelo
apelante autor na inicial, tais como os pedidos de restituição em dobro e indenização por
dano moral.
Logo, uma vez que as partes restaram vencedoras e vencidas, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
igual parcela, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca.
Feitas essas considerações, mantem-se a r. sentença, tanto pelos
seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal de Justiça:
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”) como,
ainda, pelos aqui adicionados; sem majoração dos honorários, em razão do
improvimento de ambos os recursos.
Diante do exposto, nega-se provimento às apelações.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 18452
Apelação n.o 1001193-23.2019.8.26.0081
Comarca: Adamantina
Apelantes e apelados, reciprocamente: Banco BMG S/A. e José Carlos da Costa Faria
Juiz (a): Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença de
fls.172/175, cujo relatório adoto em complemento, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito com pedido de obrigação de
não fazer, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais ajuizada por José
Carlos da Costa Faria contra Banco BMG S/A. para condenar o réu a ressarcir de forma
simples os valores debitados em margem consignável do autor, que não tenham se destinado à
amortização do valor depositado em favor do consumidor, determinando ainda a abstenção de
novos lançamentos de tal natureza, sob pena de multa. Em decorrência da sucumbência
recíproca determinou que cada parte arque com os honorários de seu patrono.
Inconformadas, recorrem ambas as partes.
O banco apela sustentando que cumpriu estritamente com o contrato
celebrado entre as partes, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços. Pondera
que não deve prevalecer a alegação de desconhecimento do contrato. Destaca que houve a
utilização do cartão em questão para solicitar um saque autorizado. Entende que não ocorreu
venda casada e defende a validade do contrato e a regularidade dos descontos efetuados. Pugna
pelo provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente (fls.177/185).
O autor apela requerendo a condenação do réu ao pagamento de
honorários advocatícios a serem fixados em 20% do valor da causa. Argumenta que não deve
prevalecer a sucumbência recíproca. Pugna pelo provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recursos tempestivos; preparado apenas pelo réu, observada a
gratuidade concedida ao autor.
O autor apresentou contrarrazões (fls.194/202).
É o Relatório.
Divirjo parcialmente do voto do entendimento da Douta Maioria,
conduzido pelo voto do relator, Desembargador José Tarciso Beraldo, a despeito do
brilhantismo das razões expostas, no tocante ao desprovimento dos recursos.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do MM. juiz de
primeiro grau, deveria ser reformada.
Versa a ação sobre ação declaratória de inexistência de débito com
pedido de obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos materiais e
morais na qual o autor requer o reconhecimento de ilegalidade dos descontos realizados a título
de Reserva de Margem Consignável (RMC) e consequente devolução em dobro do valor
cobrado indevidamente, bem como indenização por danos morais.
O autor concordou com o contrato que deu origem ao débito objeto da
lide (fls.91/94), sendo claras todas as cláusulas neles constantes, inclusive sobre a contratação
de cartão de crédito, conforme se verifica da cláusula 8.1 do contrato:
“8.1. Através do presente documento o(a) ADERANTE/TITULAR
autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e
irretratável, a realizar o desconto mensal em sua
remuneração/salário/benefício, em favor do Banco BMG S.A. para o
pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura
mensal do cartão de crédito consignado ora contratado. (...)”
(fls.92).
Ou seja, tendo em vista que o autor concordou com a aquisição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cartão de crédito, inadmissível que ele somente tenha validade se utilizado para outras
transações. Além disso, com a quitação integral do débito, poderá ser efetuado pedido de seu
cancelamento. Confira-se:
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica,
com pretensão à repetição do indébito em dobro,
readequação/conversão do empréstimo de RMC para empréstimo
consignado puro e indenização por danos morais. Subsidiariamente,
pretendia a declaração de abusividade dos juros, com adoção de
juros de 1% ao mês ou aplicação da taxa média de juros de mercado
utilizada em empréstimo consignado. Sentença de improcedência
mantida. Termo de adesão assinado pelo autor. Vício de
consentimento não demonstrado. Regularidade da contratação.
Desnecessária a utilização do cartão para validação do contrato.
Numerário disponibilizado para saque (fl. 118). Facultado ao autor a
utilização ou não do cartão de crédito contratado com taxa de juros
aquém das praticadas em operações típicas mercado. Descontos
pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Contrato legal e
exigível. Não ocorrência de dano moral. Precedentes. Recurso
Desprovido” (Apelação no 1002210-58.2017.8.26.0439, Relator(a):
ELÓI ESTEVÃO TROLY, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 06/06/2018 - grifei)
Outrossim, importante consignar que em nenhum momento a autora
impugnou a disponibilização e a utilização do crédito (fls.138). O réu também apresentou as
faturas referentes ao cartão em questão (fls. 98/137).
Ressalte-se, ainda, que pela análise do documento de fls. 34/37 o
autor já havia realizado inúmeros contratos de empréstimos bancários, não sendo crível ser
pessoa inexperiente com relação a esse tipo de ajuste.
Desta forma, infere-se que o contrato é hígido e foi regularmente
celebrado por pessoa maior e capaz, não havendo qualquer nulidade, já que não restou
comprovado o alegado vício de consentimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em casos semelhantes, decidiu esta C. Câmara:
“APELAÇÃO
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE
URGÊNCIA C/C DANO MORAL" Cartão de Crédito Reserva de
Margem Consignável (RMC) Autora celebrou, com a instituição
financeira ré, contrato para desconto em benefício previdenciário,
que prevê a constituição de reserva de margem consignável, para
pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito Autora
alegou desconhecer que o empréstimo seria na modalidade de cartão
de crédito Sentença de improcedência Insurgência recursal da
autora - Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art.
373, II, do CPC)- Contratação comprovada Ausência de vício de
consentimento - Danos morais não caracterizados - Sentença
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
no
1006211-03.2018.8.26.0132, Relator(a): Ana Catarina Strauch,
Comarca: Catanduva, Data do julgamento: 09/01/2020).
“BANCÁRIOS
Ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
Sentença de improcedência Cartão de crédito consignado com
autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC)

Alegação de abusividade na contratação por ausência de informação
Pretensão de cartão de crédito e não de empréstimo consignado
Documentação exibida pelo Banco que demonstra contratação e
utilização do cartão para compras
Vício de vontade não
caracterizado Sentença mantida Recurso desprovido, e majorados
os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada
gratuidade e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o”
(Apelação no 1018296-38.2018.8.26.0482, Relator(a): José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto, Comarca: Presidente Prudente, Data do
julgamento: 28/11/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO - Descontos efetuados em folha de
pagamento respeitada a “Reserva de Margem Consignável - RMC”.
Pretensão à declaração de inexigibilidade do débito, devolução em
dobro e indenização por danos morais. INADMISSIBILIDADE:
Contrato de cartão de crédito firmado pelas partes. Débitos
efetuados pelo valor mínimo da fatura respeitada a RMC dos
vencimentos do autor. Ausência de prova de vício de consentimento e
de pagamento dos valores remanescentes das faturas. Sentença
mantida. PROCESSUAL CIVIL - Alegação em contrarrazões de
violação ao princípio da dialeticidade. DESCABIMENTO: A
apelação expõe a pretensão de reforma da r. sentença. Os requisitos
legais para a interposição do recurso de apelação foram preenchidos
nos termos do artigo 1.010, incisos I, II e IV, do novo Código de
Processo
Civil.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
n.o
1003021-46.2016.8.26.0344, 37a Câmara de Direito Privado, Relator
ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 30.8.16).
“APELAÇÃO
CONSUMIDOR
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CARTÃO DE CRÉDITO Pretensão da autora de reformar sentença
que não reconheceu o pleito de inexistência de débito na forma
cobrada pelo réu Descabimento Contrato de cartão de crédito
firmado pelas partes Débitos efetuados segundo a contratação de
RMC (Reserva de Margem Consignável) Ausência de prova de
vício de consentimento ao firmar contrato para recebimento do valor
do crédito disponibilizado Juros não fixados especificamente no
contrato Ausência de potestividade Cuidando-se de contrato de
cartão de crédito são variáveis as taxas de juros sem que isso
implique ofensa às disposições do CDC, na esteira do entendimento
do c. Superior Tribunal de Justiça
Natureza do contrato que
impossibilita a prefixação dos encargos. SENTENÇA MANTIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO DESPROVIDO” (Apelação 1002729-71.2017.8.26.0297,
37a Câmara de Direito Privado, Relator SERGIO GOMES, j.
12.9.17).
“Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais e repetição
de indébito. Fraude por simulação. Não demonstração. Venda
Casada. Inocorrência. Inversão do ônus da prova. Ausência de
verossimilhança das alegações da autora. Dívida existente. Dano
moral não configurado. Majoração da verba honorária. Aplicação do
§ 11o do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência
mantida. Recurso improvido” (Apelação 1003742-86.2017.8.26.0077,
37a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, j. 12.9.17).
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REVISIONAL
CUMULADA
COM
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO -
Pretensão da autora de reformar sentença que não reconheceu
abusividade nos descontos realizados em sua folha de pagamento -
Descabimento - Contrato de cartão de crédito firmado pelas partes -
Débitos efetuados pelo valor mínimo da fatura respeitada a RMC
(Reserva de Margem Consignável) - Ausência de prova de vício de
consentimento e de pagamento dos valores remanescentes das faturas
- Juros não fixados especificamente no contrato - Ausência de
potestividade - Cuidando-se de contrato de cartão de crédito são
variáveis as taxas de juros sem que isso implique ofensa às
disposições do CDC, na esteira do entendimento do c. Superior
Tribunal de Justiça - Natureza do contrato que impossibilita a
prefixação dos encargos. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO” (Apelação n.o 1014911-79.2016.8.26.0344, 37a
Câmara de Direito Privado, Relator SERGIO GOMES, j. 29.8.17) .
“Apelação. Ação de repetição de indébito c.c. indenização por danos
morais. Alegação de desconto consignado de contratação de valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por cartão de crédito. Autorização do autor para reserva de margem
consignável para futura operação. Ausência de prova sobre os
descontos. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido”
(Apelação 1009795-20.2016.8.26.0077, 37a Câmara de Direito
Privado, de minha relatoria, j. 15.8.17).
Por conseguinte, também não há se falar em repetição de indébito ou
indenização por danos morais, haja vista que não houve qualquer prática de ato ilícito pelo réu,
mas tão somente o exercício do seu regular direito de credor.
Ou seja, tendo em vista a regularidade do pacto celebrado entre as
partes, não há que se falar em suspensão de descontos ou em devolução dos valores recebidos
pela autora.
De outra feita, descabido que seja excluído do empréstimo o
pagamento referente aos encargos relativos ao contrato de uso de cartão de crédito. No caso, o
contrato se cuida de negócio jurídico válido e foram observados os requisitos previstos no
artigo 104 do Código Civil. O ilustre Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, integrante da
21a Câmara de Direito Privado, quando do julgamento do recurso de apelação no
1006547-41.2017.8.26.0132, em 07.05.18, deixou consignado:
“Porque comprovada a contratação, não se vislumbra a abusividade
alegada nos descontos relativos à Reserva de Margem Consignável
no benefício previdenciário da autora.
Consequência da ausência de abusividade nos descontos efetuados
pelo réu, pois devidamente contratados, é a improcedência das
demais pretensões ventiladas pela autora, a saber, o pedido de
repetição do indébito, a indenização por danos morais e o pedido
subsidiário de readequação do empréstimo de cartão para
empréstimo consignado.”
No mesmo sentido destacou o ilustre Desembargador SPENCER
ALMEIDA FERREIRA, em 11/06/18:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Por fim, também não é possível deferir o pedido subsidiário do
apelante no sentido de que deve ocorrer a readequação do
empréstimo no cartão de crédito para empréstimo consignado.
Conforme bem ressaltou o magistrado, o banco requerido comprovou
às fls. 79, a reserva de margem consignada que estava prevista no
contrato de forma clara.
Certo é que o acordo entre as partes tem força de lei, porquanto foi
um ato jurídico perfeito, legal e lícito, devendo ser respeitado o
princípio
da
liberdade
contratual.”
(Apelação
no
1005638-32.2017.8.26.0024)
O C. Superior Tribunal de Justiça considerou válida a contratação de
cartão de crédito por aposentados e pensionistas e restabeleceu a sentença de improcedência do
pedido:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
IRRESIGNAÇÃO
SUBMETIDA
AO
CPC/73.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR
APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ALEGAÇÃO DE QUE A
SISTEMÁTICA
CONTRATUAL
FAVORECE
O
SUPERENDIVIDAMENTO. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO
DISPENSADO AOS IDOSOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC ao caso conforme o Enunciado no 2
aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9/3/2016: Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Discute-se, no caso, a validade do contrato de Cartão de Crédito
Sênior ofertado pelo UNICARD, com financiamento automático do
UNIBANCO, no caso de não pagamento integral da fatura.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada,
enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adotada na sentença recorrida.
4. Na linha dos precedentes desta Corte, o princípio processual da
instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo pas de
nullité sans grief e positivado nos arts. 249 e 250 do CPC/73 (arts.
282 e 283 do NCPC), impede a anulação de atos inquinados de
invalidade quando deles não tenham decorrido prejuízos concretos.
No caso, o Tribunal de origem afirmou que a falta de remessa dos
autos ao Revisor não implicou prejuízo para a parte, porque o
projeto de voto foi previamente remetido para todos os
desembargadores que participaram do julgamento.
5. O agravo retido manejado com o objetivo de majorar a multa
fixada para a hipótese de descumprimento da tutela antecipada não
poderia ter sido conhecido, porque referida decisão interlocutória
jamais chegou a vigorar, tendo em vista a liminar expedida por esta
Corte Superior no julgamento da MC 14.142/PR e a subsequente
prolação de sentença de mérito, julgando improcedente o pedido.
6. A demanda coletiva proposta visou resguardar interesses
individuais homogêneos de toda uma categoria de consumidores
idosos, e não apenas os interesses pessoais de um único contratante
do Cartão Sênior. Impossível sustentar, assim, que o pedido
formulado era incompatível com a via judicial eleita ou que o
Ministério Público não tinha legitimidade ativa para a causa.
7. A Corte de origem concluiu que a sistemática de funcionamento do
Cartão Sênior causava dúvidas ao cliente e favorecia o
superendividamento, porque pressupôs que os idosos, sendo uma
categoria hipervulnerável de consumidores, teriam capacidade
cognitiva e discernimento menores do que a população em geral.
Nesses termos, a pretexto de realizar os fins protetivos colimados
pela Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e também pela Lei no
8.078/1990 (CDC), acabou por dispensar tratamento discriminatório
indevido a essa parcela útil e produtiva da população.
8. Idoso não é sinônimo de tolo.
9. Ainda cumpre destacar que a sistemática de funcionamento do
Cartão Sênior de certa forma foi adotada como regra geral pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resolução BACEN no 4.549, de 26/1/2017, não sendo possível falar,
assim, em prática comercial abusiva.
10. Alegada abusividade da taxa de juros não demonstrada.
11. Na linha dos precedentes desta Corte, o Ministério Público não
faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais
quando vencedor na ação civil pública por ele proposta. Não se
justificando, de igual maneira, conceder referidos honorários para
outra instituição.
12. Recurso especial provido.
(REsp 1358057/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 25/06/2018)
Transcrevo a seguir a ementa do processo MC 14.142/PR,
mencionado no item 5 acima, relatado pela Ministra NANCY ANDRIGHI:
PROCESSO CIVIL E BANCÁRIO. MEDIDA CAUTELAR COM O
FITO DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO E ATIVO A RECURSO
ESPECIAL PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS NoS 634 E 635/STF.
MITIGAÇÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. BANCÁRIO.
CARTÁO DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO A APOSENTADOS.
AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE
DO VALOR RELATIVO AO MÍNIMO DA FATURA. DESCONTO EM
CASO DE INADIMPLEMENTO, ATÉ QUITAÇÃO TOTAL DA
DÍVIDA. EQUIPARAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS COBRADAS
ÀQUELAS FIXADAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA
LEI No 10.820/03. IMPOSSIBILIDADE.
- É possível o abrandamento do critério estabelecido nas Súmulas nos
634 e 635, do STF em hipóteses excepcionais, para o fim de conferir,
via ação cautelar, efeito suspensivo a recurso especial ainda não
apreciado na origem. Isso ocorre nas hipóteses em que reste patente
a ilegalidade da decisão recorrida, e que se comprove grave prejuízo
caso ela não seja imediatamente suspensa. Precedentes.
- Trata-se, na espécie, de cartão de crédito disponibilizado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administradora, a aposentados que recebam seus benefícios por
intermédio de instituição financeira pertencente ao mesmo grupo
econômico. Por expressa disposição contratual, o titular autoriza o
banco a deduzir, quando do recebimento do benefício, a quantia
correspondente ao pagamento mínimo da fatura, a qual é repassada
à administradora do cartão de crédito. O restante da fatura deve ser
pago voluntariamente, na data do vencimento, sob pena da
administradora ficar autorizada a financiar o saldo devedor
remanescente. A partir daí, esse saldo devedor fica sujeito ao
referido desconto mínimo mensal, feito diretamente na conta do
beneficiário por ocasião do pagamento pelo INSS, até que haja a
quitação da dívida, podendo o titular, a qualquer tempo, desautorizar
o mencionado desconto de sua conta corrente, inclusive de maneira
tácita, mediante transferência do pagamento do benefício do INSS
para outra instituição financeira. Nessa hipótese, contudo, ficará a
administradora autorizada a cancelar o cartão de crédito.
- Não é possível equiparar o presente cartão de crédito ao
empréstimo consignado previsto na Lei no 10.820/03, visto que neste
o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor
financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só existe
durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo,
garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do devedor.
- Essa circunstância tem reflexo direto nas taxas de juros que
incidem sobre uma e outra modalidade de empréstimo, visto que a
composição dessas taxas leva em consideração, principalmente, o
risco de inadimplemento. Diante disso, não há como sujeitar o cartão
de crédito em questão às taxas de juros fixadas para o crédito
consignado.
Liminar deferida.
(MC 14.142/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/06/2008, DJe 16/04/2009)
Deve ser destacada também a decisão monocrática do Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANTONIO CARLOS FERREIRA, do citado STJ:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
No
1.318.681
-
SP
(2018/0160090-6)
AGRAVANTE : AURO NUNES DA ROCHA
AGRAVADO : BANCO BMG SA
DECISÃO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em virtude da falta de demonstração da
afronta aos dispositivos legais arrolados e da incidência da Súmula
n. 7/STJ (e-STJ fls. 193/194). O acórdão recorrido está assim
ementado (e-STJ fl. 162):
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS
MORAIS. Cartão de crédito. Autor que alega não ter solicitado
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em
benefício previdenciário. Contratação comprovada pela instituição
financeira. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 166/176), interposto com
fundamento no art. 105, III, "a", da CF, o recorrente alegou ofensa
ao arts. 37, 51 e 52 do CDC e 157 do CC/2002. Sustentou, em síntese,
que deveria ter sido reconhecida a existência do vício de
consentimento lesão, pois "o contrato que alicerça a obrigação entre
as partes é visivelmente simplista, omitindo as informações vitais ao
mínimo de entendimento da avença por parte do cliente,
circunstância que atraiu a recorrente para essa armadilha" (e-STJ fl.
174).
No agravo (e-STJ fls. 197/206), afirma a presença de todos os
requisitos de admissibilidade do especial. O recorrido apresentou
contraminuta (e-STJ fls. 209/214).
É o relatório.
Decido.
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos
autos, concluiu que o contrato firmado entre as partes ocorreu de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma livre e consciente e que eram incabíveis as alegações de que o
recorrente desconhecia que o crédito seria cedido na forma de cartão
de crédito. Confira-se (e-STJ fls. 163/164):
Com efeito, a instituição financeira trouxe prova documental
consistente na cópia do Termo de adesão cartão de crédito
consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de
pagamento (fls. 85/87), devidamente assinado pelo autor, bem como
cópia de seus documentos pessoais (fls. 88/91) e de saque autorizado
realizado no limite disponível do cartão de crédito (fls. 92). Acresça-
se ainda, que, além de o termo de adesão expressamente fazer
menção à contratação de cartão de crédito consignado, verificam-se
discriminadas as taxas e encargos existentes no serviço a ser
prestado, bem como o valor consignado para pagamento do mínimo
indicado na fatura, sendo incabíveis, portanto, as alegações de que
desconhecia que o crédito seria cedido na forma de cartão de crédito.
O contrato firmado entre as partes ocorreu de forma livre e
consciente, não havendo, portanto, que se falar em prejuízos
causados ao autor, seja de ordem material ou moral. Ademais, houve
aproveitamento do crédito fornecido, conforme se verifica do
comprovante de saque juntado pelo réu (fls. 92), que o autor
confessou ter efetuado (fls. 71). Consigne-se, por oportuno, que o
autor limitou-se a alegar desconhecimento na forma de concessão do
crédito e nada trouxe de modo a comprovar suas alegações ou
afastar a validade dos documentos produzidos, de modo que carece a
mera alegação de desconhecer a emissão do cartão de crédito. Resta
claro, portanto, que não há embasamento para o acolhimento da
pretensão indenizatória do autor por danos morais e materiais, uma
vez que as provas apontam para a validade da contratação e dos
descontos efetuados pela instituição financeira. Dessa maneira, a
revisão de tal entendimento a fim de concluir pela existência do vício
do consentimento indicado pelo recorrente esbarra no óbice da
Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO
ESPECIAL.
PROVISORIEDADE.
AUSÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS DE
CONSENTIMENTO.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS
N.
5
E
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
DECISÃO MANTIDA.
1. "O juízo de admissibilidade do recurso especial na instância
ordinária é provisório e não vincula o Superior Tribunal de Justiça, a
quem compete o exame definitivo, não estando esse sujeito aos
argumentos
daquela
decisão
agravada"
(AgInt
no
AREsp
1023977/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017). Precedentes.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos
elementos de prova e da interpretação de cláusulas contratuais,
concluiu pela inexistência dos vícios de consentimento indicados pela
recorrente. Dessa forma, para alterar o acórdão recorrido, seria
necessário reexame da prova dos autos e interpretação das cláusulas
ajustadas, o que é inviável em recurso especial, nos termos das
súmulas mencionadas.
4. O conhecimento do recurso especial, interposto com fundamento
na alínea "c" do permissivo constitucional, exige, além de indicação
do
dispositivo
legal
objeto
de
interpretação
divergente,
demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias
que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização
de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelo art. 541,
parágrafo único, do CPC/1973.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1209801/GO, de minha relatoria, QUARTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018.)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO
DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
PEDIDO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURADO.
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS
AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas
por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado
dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar
necessária à formação do seu convencimento.
2. "A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso
especial" (Súmula n. 5/STJ).
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória (Súmula n. 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1090159/GO, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe
04/04/2018.)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% o valor
atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em
favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
Deferida a gratuidade da justiça na instância anterior, deve ser
observada a regra do § 3o do art. 98 do CPC/2015.
Publique-se e intimem-se.
Brasília (DF), 1o de agosto de 2018.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
(Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 03/08/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, o recurso de apelação do réu deveria ser provido para que o
pedido inicial fosse julgado improcedente. Deveria o autor, em consequência, arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do
valor atualizado da causa (vc - R$ 17.351,92 - fls.27), observada a gratuidade concedida.
Desta forma, ficava prejudicado o recurso do autor, tendo em vista
que tinha como objetivo a condenação da parte contrária ao pagamento da verba honorária.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento ao recurso de
apelação do réu e julgava prejudicado o recurso do autor.
PEDRO KODAMA
2o Desembargador
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE TARCISO BERALDO
1022EFC0
5
20
Declarações de
Votos
PEDRO YUKIO KODAMA
10251ED5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001193-23.2019.8.26.0081 e o código de confirmação da tabela acima.